Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001036-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LEONARDO DOS SANTOS CIRILO - CPF: 019.346.921-90 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RAFAEL RAMOS LEONI - CPF: 342.912.748-31 (ADVOGADO), CHRISTIAN PINEIRO MARQUES - CPF: 327.015.108-05 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SALEMME - CPF: 334.686.798-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001036-14.2022.8.11.0000 – Poxoréu.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Leonardo dos Santos Cirilo

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA -

TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito
invocado,

quanto da urgência da medida,

evidenciados

pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellius

tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001036-14.2022.8.11.0000 – Poxoréu

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Leonardo dos Santos Cirilo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer no 1001660-55.2021.8.11.001
4,
proposta por
Leonardo dos Santos Cirilo
, que
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao plano de saúde que custeie o tratamento do autor, portador de diabetes, mediante o fornecimento de bomba infusora de insulina.

Aduz a agravante, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado
a quo,
pois, o tratamento pleiteado não possui previsão legal e contratual de cobertura, não constando no rol de procedimentos da ANS, notadamente na Resolução Normativa 465/2021.

Sustenta o reconhecimento pelo c. Superior Tribunal de Justiça a taxatividade do rol e procedimentos de eventos de saúde editados pela ANS.

Alegando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a necessidade de revogação da liminar concedida, em razão da irreversibilidade da medida, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de Id n. 116518961

Em contraminuta, o agravado requer o desprovimento do agravo (Id n. 120182458).

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001036-14.2022.8.11.0000 – Poxoréu

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Leonardo dos Santos Cirilo

V O T O

Cuidam-se os autos originários de ação de obrigação de fazer proposta objetivando a título de tutela de urgência, seja determinado ao plano de saúde que autorize e/ou custeie o tratamento do autor, portador de Diabetes Mellitus Tipo I, mediante o fornecimento de bomba infusora de insulina e insumos.

O togado
a quo
, concedeu a tutela provisória pleiteada para determinar à Unimed que preste a assistência reclamada, autorizando ou custeando o tratamento indicado ao autor, sob pena de pagamento de
astreints.

Insurge-se a agravante, sustentando a inexistência de previsão legal e contratual de cobertura do tratamento, por não constar no rol de procedimentos da ANS.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pugnando pela concessão da tutela de urgência, objetivando compelir a operadora do plano de saúde a custear a realização do procedimento recomendado.

A togada
a quo
, concedeu a tutela provisória pleiteada para determinar à entidade de saúde que preste a assistência reclamada, autorizando ou custeando o tratamento indicado, sob pena de pagamento de
astreints.

No que tange a negativa da autorização e custeio do tratamento albergada no rol de procedimentos da ANS, saliento que recentemente o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato, confira:

Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA NEUROLÓGICA GRAVE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 3. Em que pese a existência de precedenteda eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma.

4. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1903435 – RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, J. 16.11.21
)

Portanto, tenho que não se pode negar a necessidade e urgência do citado

insumo,

visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do paciente, sobretudo considerando que a ausência do controle glicêmico traz complicações a saúde do paciente, tais como: neuropatia, infarto do miocárdio, nefropatia, acidente vascular cerebral, com iminente risco de morte.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos, vejamos.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA DE URGÊNCIA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA -

PACIENTE ACOMETIDA POR DIABETES
T
IPO 1, SEM CONTROLE COM O USO DE MEDICAÇÃO HABITUAL – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida, uma vez que patente a necessidade da agravada, consubstanciada na patologia diagnosticada (Diabetes tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com a medicação indicada, conforme prescrição médica” (
RAI n.

1000173-92.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 03.03.21).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE PORTADORA DE DIABETES – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA PARA O TIPO DE ENFERMIDADE - NECESSIDADE DEMONSTRADA – SUPREMACIA DO DIREITO À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se abusivo o preceito contratual excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor tratamento clínico, ou do melhor procedimento cirúrgico, ou de internação hospitalar necessárias ao tratamento da doença incluída na cobertura contratual
.
(STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp no 678.575/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – DJe 2/9/2015
)” ( RAI n.

1016671-06.2020.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Joao Ferreira Filho, J. 24.11.20 - negritei)

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis ao agravado, especialmente considerando a natureza do pacto que é a proteção à saúde, de modo que, o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida sobrepõem

a divergência no que diz respeito à falta de previsão legal para o fornecimento de tratamento indicado ao paciente.

Sendo assim, em consonância com a recomendação prescrita pela médica especialista, a Agravante deve ser compelida a fornecer o tratamento indicado para a melhoria do estado de saúde e da qualidade de vida do Agravado, ainda que não conste do rol da Agência Nacional de Saúde.

Logo, agiu com o costumeiro acerto a togada
a quo
, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 13 abril de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022